Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-24.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004255-24.2013.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS M T F LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. CONSULTA ADMINISTRATIVA PENDÊNCIA DE ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO. GUERRA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. ART. 155, § 2o, INC. XII, ALÍNEA “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LC N° 24/1975. LEI N° 1.254/1996. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de comprovação a respeito de consulta ainda pendente de resposta e formulada pelo contribuinte à Secretaria de Estado da Fazenda Pública do Distrito Federal sobre dispositivos da legislação tributária é suficiente para rejeitar a tese de ilicitude de auto de infração decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal. 2. Diante da ocorrência do fato gerador do ICMS, imposto sujeito a lançamento por homologação, uma vez efetuado tempestivamente o pagamento pelo contribuinte, a Administração Pública, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, tem o prazo de cinco anos para efetuar o lançamento de ofício de eventual diferença devida não paga nem declarada. 2.1. Não há decadência nas situações em que a fiscalização tributária lavra auto de infração antes do transcurso do prazo quinquenal. Isso porque a lavratura do auto de infração consubstancia o lançamento de ofício. 3. O contribuinte deve proceder ao recolhimento do ICMS relativo à operação de revenda desde a ocorrência do fato gerador. 3.1. O reconhecimento do aproveitamento de crédito concedido por outro ente da Federação, sem convênio firmado entre os entes envolvidos, viola as disposições legais, notadamente as regras que estabelecem as condições e os requisitos autorizadores de concessão referentes aos incentivos fiscais redutores da carga tributária (art. 4°, § 4o, da Lei n° 1.254/1996). 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, todavia, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial, nem colacionar paradigmas para demonstração de eventual dissídio pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois a recorrente não indicou, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados nem objeto de dissídio interpretativo, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. 1. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 2. "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. A presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ. 2.1. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1671512/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/10/2020) Cumpre ressaltar, ainda, quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017